Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. FRAUDE NA COMPRA DE NOTEBOOK. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERILDIADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVAMENTO. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação.
2. Para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro).
3. Não há que se falar em participação de menor importância quando demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta típica, não tendo sequer comprovado a alegada participação de outra pessoa.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto), patamar amplamente adotado pela jurisprudência, salvo se demonstrada a necessidade de uma reprimenda superior. Inexistindo fundamentação concreta para um maior recrudescimento da pena nessa fase, procede-se à sua readequação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.